Tribunal: TJMT
Processo: 1017972-80.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017972-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), WALTER DE SOUZA FREITAS - CPF: 012.512.951-34 (AGRAVANTE), WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO - CPF: 479.507.491-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LENIRA RAMALHO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. PENHORA EXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

N
ão
há
elementos a configurar a prescrição intercorrente, haja vista que sequer houve inércia da parte na condução dos atos processuais. Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ser punido com a prescrição, o que não ocorreu nos autos.
Há penhora nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017972-80.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 - COMARCA DE ARAPUTANGA

AGRAVANTE: WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO E WALTER DE SOUZA FREITAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO E WALTER DE SOUZA FREITAS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única

da Comarca de Araputanga
nos autos de Ação de Execução sob o n.
0000003-63.1997.8.11.0038
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que não reconheceu a prescrição intercorrente.

Os agravantes alegam
, na extensa razões recursais,
que o processo tramita a mais de 28 anos, e
tendo em vista o grande lapso temporal em que perdura estes

autos, tendo ocorrido a penhora a tantos anos, conforme os fatos apresentados, verificada a

interrupção e suspensão do prazo prescricional, é notório que a ação foi alcançada pela prescrição
;
desde a primeira suspensão em razão da não

localização de bens passíveis de penhora (mês 09/2014) até o momento transcorreu-se mais 8 anos

sem que a execução fosse satisfeita integralmente, configurada está a prescrição intercorrente do

título
;
a suspensão provisória do feito deu-se na forma do artigo 791,

inciso III, do CPC/1973, vigente à época, porém, passados mais de 15 anos sem movimentações

expressivas e, sobretudo, sem a satisfação integral do crédito exequendo
; por fim, requer
a
concessão liminar para suspender o despacho de id.
110017222, e

consequentemente o reconhecimento da prescrição intercorrente
. No mérito, requer o provimento do recurso.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO E WALTER DE SOUZA FREITAS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única

da Comarca de Araputanga
nos autos de Ação de Execução sob o n.
0000003-63.1997.8.11.0038
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que não reconheceu a prescrição intercorrente.

Pretende o agravante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dos autos, em que pese o tempo de trâmite da referida execução, não se verifica inércia da parte exequente, mesmo tendo ocorrido a suspensão processual, conforme alega pelo agravante.

Não incide no caso a prescrição intercorrente, haja vista que somente o lapso de tempo não configura o instituto. Ademais, o feito está em fase de penhora, sendo determinadas diversas diligências, não havendo nem se falar em ausência de bens penhoráveis, portanto, não incidente a prescrição.

Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ser punido com a prescrição, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, não se apresenta razoável a tese apresentada.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE E SUSPENSÃO DA AÇÃO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Ocorre o instituto da prescrição intercorrente, quando há paralisação do processo, pelo lapso temporal de prescrição da ação, decorrente exclusivamente da parte credora; não sendo o caso dos autos.
(N.U 0000018-65.2006.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Instrumento Particular de Confissão de
Dívidas e Outras Avenças - Decisão que AFASTOU as alegações do executado de PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, que somente se configura na hipótese de paralisação do processo, por longo período, decorrente da desídia do credor, situação que não se verifica nos autos, ressaltando que o prazo de prescrição intercorrente é iniciado depois do decurso do prazo de um ano da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, tendo havido pedido de desarquivamento e prosseguimento dos atos executórios - Também não merecendo prosperar a alegação de nulidade de citação, pois, observa-se nos autos que foram adotadas diversas diligências para localização do executado antes da citação por edital - Quanto a alegação de impenhorabilidade das verbas a questão foi apreciada em decisão anterior, portanto, desnecessária nova manifestação a respeito - IRRESIGNAÇÃO do executado - Pretensão de reconhecimento de nulidade da citação
editalícia
, da prescrição intercorrente, para extinguir a execução - DESCABIMENTO - Nulidades não configuradas - Infrutíferas as tentativas de citação por oficial de justiça e por carta com A.R. - Esgotamento das diligências para localização do executado, pelos sistemas informatizados, via BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD - Citação por edital corretamente deferida - Observância aos requisitos dos artigos 256 e 257 do CPC - Edital efetivado com regular nomeação de curador especial pela Defensoria Pública do Estado e apresentação de exceção de
pré
-executividade, que deixou de ser acolhida, sem condenação em honorários - CITAÇÃO VÁLIDA - Posterior ingresso do executado nos autos com regularização da representação processual - Prescrição intercorrente não configurada -Ausência de inércia ou desídia por parte da exequente - Entendimento firmado pela jurisprudência de que a prescrição intercorrente somente se consuma se o credor, intimado pessoalmente, não der o impulso aos autos do processo - Inexistência de intimação da exequente nesse sentido - Prazo de prescrição que somente retornou o seu curso com o
desarquivamento dos autos com regular prosseguimento dos atos executórios - Correto o afastamento da pretensão de reconhecimento da prescrição intercorrente - Quanto a alegação de impenhorabilidade das verbas bloqueadas, desnecessária nova manifestação, vez que tendo sido apreciada em decisão anterior, a questão está preclusa - Não se vislumbra desacerto da Juíza a quo - Prosseguimento da execução que é de rigor - Precedentes do C. STJ e deste
Eg
. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2044427-48.2023.8.26.0000; Relator (a):
Lavínio

Donizetti

Paschoalão
; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2023; Data de Registro: 12/07/2023)
.

“
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação monitória extinta – Inadmissibilidade – Exequente que empreendeu todos os meios possíveis a fim de buscar bens passiveis de penhora – Inexistência de desídia por parte da apelante, e inocorrência de paralização do feito – Prescrição não verificada no caso – Sentença de extinção anulada - Recurso provido para tal fim.
(
TJSP; Apelação
Cível 0006740-42.2012.8.26.0296; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/07/2023; Data de Registro: 07/07/2023)
.

Dessa forma, não incide a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023